Tribunal: TCU
Processo: 008.660/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1667/2021-TCU-Plenário Considerando que o representante não se insere no rol de legitimados, elencados no art. 237 do RI/TCU, a representar ao Tribunal, motivo pelo qual os autos devem ser convertidos em denúncia, nos termos do disposto no art. 234 do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 234 e 235, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em converter o processo em denúncia para, no mérito, não conhecê-la, em virtude da ausência de competência do Tribunal para tratamento do caso reportado; indeferir o ingresso do interessado aos autos devido à ausência de razão legítima para intervir; levantar a chancela de sigilo e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 18), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 008.660/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Daniel Torres de Oliveira (CPF XXX.142.735-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Portos e Costas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Daniel Oliveira Torres. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.